Tribunal: TJDFT
Processo: 0720897-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720897-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYAGO LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Thyago Lima de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID de origem 126700287) que, nos autos medida cautelar de produção antecipada de provas ajuizada contra Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S. A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais (ID 36671058), o agravante afirma não possuir condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz ter comprovado sua situação de hipossuficiência, porquanto não estaria auferindo nenhuma renda formal. Além disso, argumenta estar doente e incapacitado para o labor. Indica ter acostado aos autos cópia da última declaração de imposto de renda pessoa física, a qual esclareceria que a parte não possui bens, investimentos ou aplicações financeiras. Salienta, ainda, que, para o deferimento do benefício pleiteado, não seria necessário a comprovação de miserabilidade do requerente. No seu entendimento, seria suficiente a autodeclaração de insuficiência de recursos para prover os custos do processo. Argumenta inexistirem parâmetros objetivos para aferição da condição de hipossuficiência para deferimento do benefício em questão, de modo que cabe a análise casuística, à luz dos elementos de prova produzidos pela parte vindicante acerca da sua peculiar situação financeira. Sobre o aspecto, destaca ter demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para ser agraciado com a benesse. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Afirma estarem reunidos os requisitos legais necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pugnando, então, pelo seu deferimento. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento desse recurso, bem como para que seja determinado o prosseguimento regular do feito de origem, independentemente do recolhimento das custas processuais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o benefício de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento do efeito suspensivo exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente o pleito para suspender o cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.